Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700771-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: N. C. D. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.008.166 (Tema 548), que reconheceu o direito subjetivo da parte de exigir do Estado imediata matrícula em creche pública. Considerando o decurso do tempo, intime-se a autora informar se ainda remanesce interesse recursal. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator